Tribunal: TJPA
Processo: 0809451-87.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809451-87.2021.8.14.0301

APELANTE: PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. TEMA 1.093/STF. INAPLICÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada em mandado de segurança para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final
não contribuinte
, até o trânsito em julgado, afastando sanções ou restrições pelo não recolhimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se é cabível a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final
contribuinte
do ICMS destinadas a uso, consumo ou ativo fixo, com base no Tema 1.093 do STF;

(ii) estabelecer se é possível reconhecer, no mandado de segurança, o direito à restituição dos valores pagos indevidamente;

(iii) avaliar se a sentença foi proferida de acordo com a legislação e jurisprudência vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL com base no Tema 1.093 do STF aplica-se apenas às operações interestaduais destinadas a consumidores finais
não contribuintes
, sendo inaplicável aos consumidores finais
contribuintes
do imposto, conforme precedentes do STF (RE 1.313.099/MG-AgR e RE 1430536 AgR).

4. A cobrança do ICMS-DIFAL nas operações com consumidores finais contribuintes encontra amparo jurídico na redação original da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) e na Constituição Federal, art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, não exigindo nova lei complementar para sua validade.

5. A restituição de valores pagos indevidamente não pode ser reconhecida no âmbito do mandado de segurança, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF, devendo ser pleiteada em ação própria.

6. A alegação de inconstitucionalidade da norma municipal não prospera, pois não há questionamento formal da norma por via própria, nem precedentes que reconheçam vício material ou formal.

7. A Lei Complementar nº 190/2022 apenas regulamentou a cobrança do DIFAL para consumidores finais
não contribuintes
, passando a produzir efeitos a partir de 05/04/2022, conforme art. 3º do referido diploma legal, que observou o princípio da anterioridade nonagesimal.

8. A sentença merece reforma parcial no reexame necessário, para limitar os efeitos da suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL apenas às operações com consumidores finais
não contribuintes
realizadas antes de 05/04/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação desprovido.

10. Em remessa necessária, sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:
“
1.
O Tema 1.093 do STF restringe-se à exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes, sendo inaplicável às operações com consumidores finais contribuintes.
2.
A cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidores finais contribuintes é válida mesmo antes da LC nº 190/2022, por já estar prevista na Constituição Federal e na LC nº 87/1996.
3.
A restituição de valores recolhidos indevidamente não pode ser reconhecida em mandado de segurança, devendo ser postulada por ação própria.
4.
A exigência do ICMS-DIFAL nas operações com consumidores finais não contribuintes somente é válida a partir de 05/04/2022, data em que se completou o prazo de anterioridade nonagesimal previsto na LC nº 190/2022."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "
c
"; art. 155, § 2º, incisos VII, "
a
", e VIII; CTN, art. 151, IV; LC nº 87/1996; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STF, RE 1.287.019 RG/DF (Tema 1.093), Pleno, rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF, RE 1.313.099/MG-AgR, 1ª Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.10.2021; STF, RE 1430536 AgR, 1ª Turma, rel. Min. Cristiano Zanin, j. 13.05.2024; STF, ADI 7066/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo impetrante e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PHD Sistemas de Energia, Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o Estado do Pará,
concedeu parcialmente a segurança
pleiteada, nos seguintes termos (id. 15400116):

“Ante ao exposto, acolho o parecer ministerial e
CONCEDO EM PARTE
o Mandado de Segurança preventivo com pedido de liminar impetrado por PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra atos a serem praticados pelos Diretor de Arrecadação e Informações Fazendárias e Coordenador Executivo da Administração Tributária e Não-Tributária para determinar a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de DIFAL
, até o trânsito em julgamento da decisão final do presente processo,
afastando qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do referido imposto
, relativamente à operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidoras finais não–contribuintes do ICMS localizados no Estado do Pará.

Liminar confirmada.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para
reexame necessário
, nos termos do que preceitua o art. 14, §1º da Lei n° 12.016/09, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos, conforme gestão processual.

Isento de custas o impetrado.

Honorários advocatícios indevidos, conforme a Súmula nº 512 do STF.”

Opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Pará (id. 15400119) que foram rejeitados pelo juízo de piso (id. 15400134).

Inconformada, a empresa impetrante interpôs recurso de Apelação (id. 15400121), sustentando a necessidade de reforma parcial da sentença para
(i)
estender o não recolhimento do ICMS-DIFAL sobre as operações interestaduais com mercadorias destinadas a pessoas jurídicas para fins de uso, consumo ou ativo fixo, no Estado do Pará e
(ii)
declarar o direito de reaver os valores indevidamente recolhidos em favor do Estado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 15400138).

O Ministério Público de 2º grau manifetsou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 18527771).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtua
l
.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação, bem como da Remessa Necessária (art. 14, § 1º da Lei Federal n.º 12.016/2009).

Inicialmente, pretende o apelante a extensão da inexigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS às operações interestaduais de aquisição/transferência de bens e mercadorias destinadas a uso e consumo, bem como a ativo fixo de pessoas jurídicas, entretanto, não lhe assiste razão.

Isto porque, tratam-se tais pessoas jurídicas de consumidores finais
contribuintes
, acerca dos quais o Supremo Tribunal Federal já declarou a inaplicabilidade do Tema 1.093, que abrange tão somente os casos envolvendo consumidores finais
não contribuintes,
senão vejamos:

"
Destaco, de mais a mais,
não ser aplicável
, no presente caso,
o Tema n.º 1.093,
em que se debateu, considerando-se a EC n.º 87/15, sobre a necessidade de edição de lei complementar visando à cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto.
Com efeito, no presente caso, o adquirente é
contribuinte
do ICMS, como assentado pelo Tribunal de origem,
soberano na análise do conjunto fático probatório
."

(STF, RE n.º 1.313.099/MG-AgR, 1ª Turma, el. Min. Carmen Lucia, DJe de 15/10/21) – grifo nosso.

Logo, afastada a aplicabilidade do Tema em questão, a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidores finais contribuintes do tributo não demanda nova lei complementar, uma vez que a LC n.º 87/96 (Lei Kandir) já fornecia o amparo legal para sua cobrança.

Ademais, a própria Constituição Federal (com redação da EC 03/93), já previa no art. 155, §2º,
incisos VII, "a", e VIII, que nas operações interestaduais para
consumidor final contribuinte
, caberia ao Estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

Assim, considerando que a Emenda Constitucional n.º 87/2015 alterou apenas a questão da partilha do imposto nas operações destinadas a
não contribuintes
e não trouxe quaisquer alterações aos incisos já mencionados, logo, não houve modificação na sistemática de cobrança do DIFAL para destinatários
contribuintes
.

Por consequência, a Lei Complementar n.º 190/2022, editada para sanar a ausência de norma para os não contribuintes (objeto do Tema 1.093), é irrelevante para a validade da exigência tributária neste caso, que se apoia em um arcabouço normativo preexistente e consolidado, complementado, no âmbito local, por leis estaduais como a nº 5.530/89 e a nº 8.315/2015.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
ICMS-DIFAL
.
OPERAÇÃO

INTERESTADUAL COM CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996 TER REGULAMENTADO SUFICIENTEMENTE A COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NA HIPÓTESE DOS AUTOS.
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A orientação firmada no Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019 RG/DF, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 25/5/2021) restringe-se a cobrança do ICMS-Difal na hipótese de operação interestadual com consumidor final não contribuinte do imposto, ou seja, não se aplica aos casos envolvendo consumidor final contribuinte do tributo.
(...) (STF, RE 1430536 AgR, Relator (a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024)

Assim, incabível o pleito recursal para aplicação do Tema 1.093/STF às operações de aquisição/transferência de bens e mercadorias destinadas a uso e consumo, bem como a ativo fixo de pessoas jurídicas
(consumidores finais contribuintes).

No que concerne ao direito de reaver os valores recolhidos indevidamente é uma consequência lógica da declaração de inexigibilidade do tributo, que, conforme bem consignou a sentença, não pode ser objeto de discussão em sede de Mandado de Segurança, devendo ser pleiteado em ação própria, nos termos das Súmulas 269 e 271, do STF.

Ultrapassada a análise recursal, passo remessa necessária e, de pronto, constato a necessidade de reforma parcial da sentença, para fins de adequá-la ao entendimento jurisprudencial vigente.

Conforme consta nos autos, a parte autora impetrou o presente Mandado de Segurança

sob o fundamento de que, em observância aos termos do Tema 1093 c/c art. 151, IV, do CTN, faria jus à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários do DIFAL, ante a inexistência de Lei Complementar para regulamentar a cobrança do DIFAL decorrente da Emenda Constitucional n.º 87/2015.

Inicialmente, imperioso ressaltar que no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1.093 de Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou a necessidade de edição de lei complementar veiculando normas gerais para embasar a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS (DIFAL):

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4.
Tese fixada para o Tema nº 1.093: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.

6.

Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado
,
de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.

(STF, RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021). (grifo nosso)

Nessa toada, em 05/01/2022 foi publicada a Lei Complementar Federal nº 190/2022 para a regulamentação da cobrança do DIFAL, a qual estabeleceu expressamente em seu art. 3º que a produção dos seus efeitos se sujeitaria ao disposto no art. 150,
caput
, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

III - cobrar tributos:

(...)

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; (...)

Registre-se que a constitucionalidade do art. 3º da Lei Complementar Federal n.º 190/2022 foi objeto das ADI 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, tendo o Pretório Excelso adotado o seguinte entendimento:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, "B", CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1.
A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo
.

2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos.
Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c).

3.
O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias
.

4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte.

5. Ações Diretas julgadas improcedentes.

(STF, ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024) (grifo nosso)

Com efeito, conforme decidido pelo STF, a Lei Complementar Federal nº 190/2022 não instituiu nem aumentou tributos, de modo que não se sujeita ao princípio da anterioridade anual consagrado no art. 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal.

Ademais, embora por esse mesmo motivo também não fosse obrigatória a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, o legislador valendo-se de suas prerrogativas optou por estabelecer uma
vacatio legis
mediante remissão ao art. 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, inexistindo qualquer inconstitucionalidade nesse tocante.

Desta feita, resta incontroverso que a exigibilidade da cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS teve início 90 (noventa) dias após a publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022, ou seja, a partir de
05/04/2022
.

Assim, cumpre a reforma da sentença para limitar a inexigibilidade do tributo às operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final
não contribuinte
do ICMS situado no Estado do Pará, realizadas
antes
da referida data.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação
interposto por
PHD Sistemas de Energia, Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda
e
CONHEÇO da
REMESSA NECESSÁRIA,
para
reformar parcialmente a sentença
reconhecendo que o direito líquido e certo da empresa impetrante se limita ao não recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Estado do Pará,
antes de decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022
.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador
Relator

Belém, 16/09/2025